Tribunal: TJBA
Processo: 8004651-88.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004651-88.2016.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ODIMAR PELIZZA e outros Advogado(s): PEDRO FEITOSA ARAUJO (OAB:BA58172-A), WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI (OAB:BA29318-S) APELADO: SOLUTTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA Advogado(s): MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN (OAB:BA42518-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em alegações de inexigibilidade dos títulos (CPRs), excesso de execução e vícios nos insumos fornecidos. O juízo de origem indeferiu provas requeridas e concluiu pela validade da cobrança, com restabelecimento de cláusula de juros moratórios pactuada em 1% ao mês. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inovação recursal, com introdução de fundamentos não debatidos na fase originária; se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial e testemunhal requerida desde a inicial, imprescindíveis para apuração do valor devido na execução. III. Razões de decidir 3. A alegação de inovação recursal não procede, pois os fatos mencionados (qualidade dos insumos e requisitos formais das CPRs) já constavam nos autos e se relacionam com a controvérsia central sobre o excesso de execução. 4. A ausência de instrução, em especial de prova pericial contábil, impossibilitou a apuração da correção dos valores cobrados, especialmente diante de alegações técnicas quanto à cotação aplicada, entrega parcial dos produtos e problemas na qualidade dos insumos. 5. Configura-se cerceamento de defesa a rejeição dos pedidos de prova sob fundamento de suficiência documental, quando a improcedência decorre justamente da falta da prova técnica requerida. 6. O devido processo legal exige a reabertura da instrução para produção da prova pericial e outras eventualmente necessárias à correta apuração do débito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com improcedência do pedido fundada na ausência de prova técnica, quando a parte requerera, desde a petição inicial, a produção de perícia contábil essencial à demonstração do excesso de execução alegado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 369, 370, 373 e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.331.222/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.05.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8004651-88.2016.8.05.0154; Recorrente: Odimar Pelizza e Outro; Recorrida: Solutta Comercial Agrícola Ltda; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença proferida nos autos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator